Tribunal: TJPA
Processo: 0809109-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809109-13.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRICIA ROSY ALMEIDA JAMIELNIASKI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE CARGOS EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 339 DO STF E ART. 37, XIII, DA CF/1988. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que confirmara sentença de 1º grau condenando o Estado ao pagamento das diferenças de vencimentos de cargo comissionado à autora, com base no enquadramento funcional previsto no código GEP-DAS-011.4, em razão do exercício de função idêntica à de servidores que recebiam nessa faixa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da Súmula 339 do STF e do art. 37, XIII, da CF/1988; (ii) definir se é cabível a rejeição dos embargos de declaração por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada está devidamente fundamentada, com base em prova documental e legislação específica, não configurando omissão quanto aos dispositivos invocados, tampouco violação ao art. 489, §1º, do CPC.

4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente e coerente, o que se verifica no acórdão embargado.

5. A aplicação do princípio da isonomia não se confunde com equiparação automática vedada pela Súmula 339 do STF, pois decorre da demonstração do exercício de idênticas atribuições com respaldo legal.

6. O art. 37, XIII, da CF/1988 não foi violado, pois não se tratou de concessão de reajuste, mas de reconhecimento judicial de direito remuneratório decorrente de efetivo exercício da função.

7. Os embargos declaratórios não são meio adequados para rediscutir o mérito da decisão nem para provocar efeitos infringentes fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte, desde que a fundamentação da decisão seja suficiente e coerente.

2. A equiparação remuneratória decorrente do exercício de idênticas funções não viola a Súmula 339 do STF nem o art. 37, XIII, da CF/1988 quando demonstrado o direito subjetivo ao tratamento isonômico.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XIII; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei nº 8.096/2015, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 339; STJ, AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.11.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0023834-26.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0809109-13.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: TRICIA ROSY ALMEIDA JAMIELNIASKI

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 25095739

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25639130) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095739

que negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo os termos da decisão monocrática de ID n. 19592504.

A sentença proferida no 1º grau condenou o embargante a pagar à embargada a soma das diferenças do valor do vencimento básico referente ao código GEP-DAS-011.4 em detrimento aos valores recebidos a menor do código GEP-DAS-011.3, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c pedido de indenização de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicabilidade da Súmula 339 do STF e do artigo 37, XIII, da Constituição Federal, os quais vedam a equiparação remuneratória.

Requereu também o prequestionamento necessário desses dispositivos para eventual interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 25742340), a parte embargada sustentou que a decisão foi devidamente fundamentada e que não há obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a fundamentação seja clara e suficiente para demonstrar os motivos da conclusão adotada. Ao final, pugnou pelo não provimento dos embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissões no acórdão combatido, por não tratar da aplicabilidade da Súmula 339 do STF e do artigo 37, XIII, da Constituição Federal.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 25095739:

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau que julgou procedente o pedido, condenando o Réu a pagar à Autora a soma das diferenças do valor do vencimento básico referente ao código GEP-DAS-011.4 em detrimento aos valores recebidos a menor do código GEP-DAS-011.3, desde a data do ingresso no cargo, de forma a observar o mesmo vencimento dos servidores pares ocupantes do mesmo cargo e função em comissão, bem como ao pagamento das diferenças salariais relativas aos reflexos nas verbas correspondentes às férias mais 1/3, 13º salário, triênios, entre outros, no total de R$87.463,54 (oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19592504):

“(...) DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido do autor, condenado o Estado do Pará ao pagamento das diferenças do valor do vencimento básico referente ao código GEP-DAS-011.4 em detrimento aos valores recebidos a menor do código GEP-DAS-011.3, desde a data do ingresso no cargo, a observar o mesmo vencimento dos servidores ocupantes do mesmo cargo e função em comissão, além do pagamento dos reflexos decorrentes.

O apelante sustenta nas suas razões recursais que não poderia atribuir o padrão do GEPDAS-011.4 à apelada, em virtude ao princípio da legalidade, haja visto que a autora foi nomeada ao cargo de Coordenador de Núcleo de Controle Interno da SEJUDH, no qual possui como padrão GEP-DAS-011.3, conforme estabelecido na Lei nº 7.029, não havendo modificação desse padrão com a publicação da Lei 8.096/15, que alterou o art. 3º da Lei n° 7.029. Bem como, sustenta que a apelada não comprovou os fatos alegados na inicial, sendo o ônus probatório da autora.

Observo que a apelada foi nomeada servidora comissionada, lotada na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, no cargo de Coordenadora do Núcleo de Controle Interno, conforme portaria publicada no DOE 32.840 de 30/03/2015 (ID 10142184 - Pág. 1), que possui o padrão GEP-DAS-011.3.

No entanto, a autora juntou aos autos Portarias e Decretos (ID 10142187), no qual comprovam que os servidores públicos comissionados que desempenhavam a mesma função em outros órgãos do Poder Executivo recebiam o adicional por função gratificada em padrão GEP-DAS-011.4, enquanto a apelada recebia GEP-DAS-011.3.

No caso em apreço, o pleito da autora está fundamentado no art. 3º da Lei nº 8.096/2015.

“Art. 3º Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão:

(...)

V – na estrutura do Núcleo de Articulação e Cidadania – NAC: um cargo de Diretor Geral do Núcleo de Articulação e Cidadania, com remuneração no valor de R$ 11.925,19 (onze mil novecentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos); três cargos de Diretor, padrão GEP-DAS-011.5, sendo um de Administração e Finanças, um de Desenvolvimento Comunitário, e um de Articulação e Atendimento às Demandas Sociais; um de Assessor de Análise Normativa, padrão GEP-DAS-012.5; quatro cargos de Assessor, padrão GEP-DAS-012.4; seis cargos de Coordenador, padrão GEP-DAS-011.4, sendo um do Núcleo de Controle Interno; um de Apoio Administrativo, um de Qualificação Comunitária, um de Apoio Comunitário, um de Apoio às Demandas Sociais e um de Articulação e Atendimento às Demandas Sociais; um cargo de Secretário de Gabinete, padrão GEP-DAS-011.2; e três cargos de Secretário de Diretoria, padrão GEP-DAS-011.1;”

Sendo assim, resta evidente que a apelada faz jus aos valores retroativos relativos à gratificação de cargo em comissão/adicional por função gratificada padrão GEP-DAS-011.3 para GEP-DAS-011.4 pelo período em que laborou de 05/03/2015 a 08/01/2019, em conformidade com o princípio da isonomia.

No mesmo sentido em que a autora devidamente comprovou, mediante provas juntadas aos autos, quanto ao fato constitutivo de seu direito alegado, enquanto o réu, por sua vez, não comprovou suas alegações, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC. In verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Logo, as alegações do apelante devem ser rejeitadas e não há dúvidas do direito da autora ao pleito.

O apelante aduz em suas razões recursais que é indevido o pagamento de qualquer vantagem pecuniária, em razão de inexistência da previsão orçamentária.

Porém, a ausência de previsão orçamentária não se revela argumento suficiente para obstar o pagamento da diferença salarial, bem como seus reflexos decorrentes, visto que é um direito subjetivo do servidor público. Sendo assim, a Superior Corte firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA LRF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial. 2 e 3. Omissis.” (AgInt no AREsp 1186584/DF, Rel Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/6/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI DESPROVIDO. 2. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. 1, 3 e 4. Omissis.” (AgRg no REsp 1407015/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/11/2015)"

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. REMUNERAÇÃO INCORRETA. PERÍODO DE PAGAMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela apelada, o Juízo a quo julgou procedente a referida ação, condenando o apelante ao pagamento à recorrida dos valores retroativos devidos a título de "gratificação de representação de cargo comissionado" decorrente do exercício dos cargos denominados "Assessor Adjunto do Cerimonial", referência DAS-6ª, e "Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas", referência CJS-4, relativos ao período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e 13º salário;

II - Compulsando a exordial, constata-se que a apelada pugnou pelo pagamento das diferenças devidas no período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nesse ponto, é ultra petita, porquanto foi além do postulado na inicial, afrontando o princípio da congruência, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 492, do NCPC;

III – A arguição de ausência de previsão orçamentária para pagamento das diferenças pleiteadas pela apelada não merece guarida, visto que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial.

Precedentes no STJ;

IV - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do artigo 85, do NCPC;

V - Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, para modificar a sentença monocrática apenas no que tange ao período de pegamento de pagamento das diferenças devidas à apelada, devendo o referido lapso de tempo ficar restrito ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, mantendo os demais termos do decisum proferido pela autoridade de 1º grau. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023834-26.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/09/2021)

Ante o exposto e na companhia do Parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, resta evidente que a apelada faz jus aos valores retroativos relativos à gratificação de cargo em comissão/adicional por função gratificada padrão GEP-DAS-011.3 para GEP-DAS-011.4 pelo período em que laborou de 05/03/2015 a 08/01/2019, em conformidade com o princípio da isonomia. No mesmo sentido em que a autora devidamente comprovou, mediante provas juntadas aos autos, quanto ao fato constitutivo de seu direito alegado, enquanto o réu, por sua vez, não comprovou suas alegações, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

DO

RECURSO
e
NEGO-LHE
PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19592504, nos termos do voto condutor. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência as omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais. O acórdão se baseia em provas documentais quanto à identidade de funções exercidas pela parte autora e seus pares, e concluiu que a ausência de previsão orçamentária não afasta o direito subjetivo ao pagamento das verbas devidas.

Ademais, quanto à alegação de omissão, não se verifica ausência de fundamentação no acórdão recorrido, tampouco afronta ao artigo 489, §1º, do CPC. Como bem ressaltado pela parte embargada, em sede de contrarrazões, o julgador não está vinculado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, para efeito de prequestionamento, ressalto que a decisão embargada não afronta a Súmula 339 do STF, pois o reconhecimento da isonomia não decorre de mera equiparação, mas sim da demonstração do exercício de idênticas funções, com fundamento legal. Também não se verifica violação ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, pois não se trata de reajuste ou equiparação automática, mas sim do reconhecimento de tratamento isonômico entre servidores com funções idênticas, o que se insere no campo do direito subjetivo do servidor.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 25095739

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID n. 19592504.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/08/2025